Tribunal: CARF
Processo: 10840.722003/2013-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722003/2013-92
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-001.014 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Assunto
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Recorrente
CRISTIANE HELENA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora intime a fonte pagadora a apresentar
os comprovantes de recolhimento ou compensação do IRRF retido na fonte de Cristiane Helena
dos Santos no ano-calendário a que se refere o lançamento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido na Resolução no 2301-001.013, de 11 de
julho de 2023, prolatada no julgamento do processo 10840.722002/2013-48, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, decorrente
de glosa de compensação do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRPF.
O lançamento foi impugnado. A impugnação foi previamente apreciada pela
autoridade preparadora em procedimento de revisão de ofício, nos termos do art. 6o da Instrução
Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, do qual resultou despacho decisório que
manteve o lançamento. O contribuinte apresentou, pois, manifestação de inconformidade em
face do despacho decisório que, apreciada, foi considerada improcedente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722003/2013-92
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-001.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722003/2013-92

Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu:
a) que a recorrente, embora tenha sido contratada como gerente, não possuía
poderes de gestão a justificar sua responsabilidade solidária, e
b) que a recorrente não teria acesso aos documentos relativos à empresa
empregadora que foram dela exigidos no curso da ação fiscal e da revisão do
lançamento.
É o relatório suficiente.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Entretanto, percebo que a controvérsia não está pronta para ser dirimida.
Segundo consta dos autos (e-fl. 19), a recorrente foi contratada pela empresa Almeida
Moreira Digitação Ltda. em 20/01/2009 para exercer o cargo de gerente geral. O
contrato foi rescindido em 13/04/2011.
Em 10/07/2015, a recorrente foi intimada a apresentar prova do recolhimento ou
compensação do IRRF que informara em sua Declaração de Ajuste Anual – DAA do
ano-calendário de 2009, mas nada apresentou. Em razão disso, a dedução foi glosada
porque ela, na condição de gerente geral, responderia solidariamente pelo débito. É o
que se depreende do Termo Circunstanciado (e-fls. 53 a 55) que fundamentou o
despacho decisório impugnado:
Analisando as alegações da contribuinte e a documentação constante do
processo, verificamos o seguinte:
1 - que a contribuinte não apresentou os comprovantes dos recolhimentos do
imposto de renda retido na fonte (código 0561), pedidos de compensação e
DCTF, referentes ao ano-calendário de 2009, solicitados no Termo de Intimação
– SEFIS Malha/PF n. 368/2015, fls. 35/36;
2 - que a contribuinte exercia o cargo de GERENTE GERAL na empresa
Almeida Moreira Digitação Ltda - ME - CNPJ n. 08.298.731/0001-77, conforme
consta no Contrato de Trabalho da Carteira de Trabalho (fls. 19) e conforme
consta nos Recibos de Pagamento de Salários (fls. 11/16), portanto, se enquadra
na solidariedade constante do artigo 723 do RIR/99 – Decreto n. 3.000/99,
conforme descrito abaixo:
"art. 723. São solidariamente responsáveis como o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
descontado na fonte (Decreto- lei n. 1.736, 20 de dezembro de 1.979, art. 8o.)."
3 - que a infração referente a Compensação Indevida do Imposto Retido na
Fonte no valor glosado de R$ 19.766,35, deve ser mantida, tendo em vista
que a contribuinte se enquadrava na solidariedade constante do artigo 723 do
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-001.014 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.722003/2013-92

RIR/99 – Decreto n. 3.000/99, porque era solidariamente responsável pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte.
(Todos os destaques do original.)
Porém, em resposta à intimação, a recorrente esclareceu que não tinha acesso à
documentação da empresa para a qual trabalhara e da qual já havia se desligado, de
modo que não poderia obter e apresentar os documentos exigidos. De fato, o art. 1.194
da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, determina que é do
empresário e da sociedade empresária a obrigação de conservar os documentos da
atividade empresarial, o que inclui os documentos fiscais.
Ora, não se poderia exigir da beneficiária a apresentação de documentos cuja guarda era
legalmente atribuída a outrem, sobretudo no presente caso em que a pessoa intimada já
havia se desligado da empresa há mais de quatro anos! Por outro lado, a recorrente
apresentou o que, de fato, lhe cabia apresentar, ou seja, a cópia dos contracheques (e-fls.
11 a 16) em que há o destaque do IRRF. É certo que, ao teor da Súmula Carf no 143, o
comprovante da retenção não é prova suficiente de que a recorrente suportou o ônus do
tributo, por isso é fundamental que se esclareça se o valor foi recolhido.
Pois bem, antes de se decidir sobre os limites da responsabilidade da recorrente, na
condição de gerente geral, é fundamental que a empresa seja intimada a comprovar o
recolhimento ou a compensação do tributo que foi, em tese, retido de sua empregada em
2009. Isso porque, na hipótese de o tributo ter sido recolhido, informação essa que não
consta dos autos, aplicar-se-á o que dispõe o inc. I do art. 125 do Código Tributário
Nacional – CTN.
Voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade preparadora intime
a fonte pagadora a apresentar os comprovantes de recolhimento ou compensação do
IRRF retido na fonte de Cristiane Helena dos Santos no ano-calendário de 2009.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o , 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora intime a fonte pagadora a apresentar
os comprovantes de recolhimento ou compensação do IRRF retido na fonte de Cristiane Helena
dos Santos no ano-calendário a que se refere o lançamento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital – Presidente Redator

Fl. 124
DF CARF MF
Original